Tribunal: TJDFT
Processo: 0729062-69.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. APARELHO TELEVISOR. EFETIVA MANIFESTAÇÃO DE VÍCIO OCULTO. PRAZO DECADENCIAL DE 90 DIAS. RESISTÊNCIA ADMINISTRATIVA. INEXISTENTE. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL PARA COMPROVAÇÃO DO VÍCIO. INUTILIDADE. DECADÊNCIA DO DIREITO CONFIGURADA. ILICITUDE DA RÉ. NÃO CONFIGURADA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO.
1. A relação jurídica existente entre as partes litigantes se submete às normas do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que autora e ré se enquadram, respectivamente, nos conceitos de consumidor e fornecedor, previstos nos artigos 2o e 3o da Lei n. 8.078/1990.
2. O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 18 determina que os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor.
3. Tratando-se de vício oculto de produto durável, o prazo decadencial de 90 (noventa) dias inicia-se no momento no qual se torna evidente o defeito, ainda que decorrido o prazo de garantia contratual, segundo reza o artigo 26, inciso II e §3o, do CDC.
4. O autor, mesmo ciente da manifestação do vício tido como oculto em 01/2021, jamais levou o aparelho pessoalmente à assistência técnica ou submeteu o produto à vistoria domiciliar, vindo a formalizar reclamação do vício constatado junto à fabricante, apenas, em 12/2022, e a ajuizar a presente ação em 07/2023, após o término do prazo decadencial previsto no artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor. 4.1. Uma vez configurada a decadência do direito do autor, revela-se incabível o pedido de restituição da quantia indicada na exordial, independente de produção da pretendida prova técnica pericial, requerida em caráter subsidiário.
5. Segundo a melhor doutrina e a jurisprudência, o dano moral ocorrerá quando houver violação a um dos direitos da personalidade de determinado indivíduo, direitos estes que abarcam a imagem, a honra, a dignidade, a vida privada, dentre outros, conforme prevê o art. 5o, inciso X, da Constituição Federal. 5.1. Para que o dano moral reste configurado, deve haver a prática de ato ilícito; a ocorrência de dano que ultrapasse o razoável ou o mero dissabor, de modo que não é qualquer aborrecimento do dia a dia que justifica a indenização por danos morais; e a existência de nexo de causalidade entre o ato praticado e o dano sofrido. 5.2. Não se verificando a prática de ato ilícito que tenha obstado a materialização do direito do demandante em submeter o seu aparelho televisor a reparo dentro do prazo decadencial previsto na legislação consumerista, e considerando-se que os danos alegados não desbordam os limites do mero aborrecimento, não há que se falar em danos morais indenizáveis.
6. Apelação Cível conhecida e não provida. Honorários advocatícios majorados. Inexigibilidade ressalvada.